Tribunal: STJ
Processo: 5003268-42.2024.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910343 - RS
(2025/0132773-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: CELIA OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE VASCONCELLOS LOPES - SP188672
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. "Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar, no âmbito
do recurso especial, nem sequer a título de prequestionamento,
eventual violação a dispositivo constitucional, tarefa reservada ao
Pretório Excelso" (
,
EDcl no AgInt no REsp n. 2.054.087/RN
Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
.
13/2/2026)
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56453901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:14
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b5335af-ec82-4c7e-88af-00def1a4968b

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56453901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:14
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b5335af-ec82-4c7e-88af-00def1a4968b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910343 - RS
(2025/0132773-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: CELIA OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE VASCONCELLOS LOPES - SP188672
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. "Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar, no âmbito
do recurso especial, nem sequer a título de prequestionamento,
eventual violação a dispositivo constitucional, tarefa reservada ao
Pretório Excelso" (
,
EDcl no AgInt no REsp n. 2.054.087/RN
Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
.
13/2/2026)
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão proferido pela
Célia Oliveira Silva
Primeira Turma assim ementado (fl. 444):

Documento eletrônico VDA54432137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/02/2026 16:05:15
Código de Controle do Documento: 0f471dae-2538-4af2-a737-cb6c6a5a2afe

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO.
EXIGÊNCIA CONTIDA NO § 1o, DO CPC. ART. 1.021, SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente
art. 1.021,
impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando o
desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo
EREsp n. 1.424.404/SP
17/11/2021)
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte
agravante refutar a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela
impugnado, sob pena de incidência do óbice previsto na

Súmula n. 182/STJ: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão recorrida."
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que "o v. Acórdão incorreu em
omissão
contradição ao não analisar adequadamente os argumentos
e/ou
exaustivamente apresentados no Agravo Interno (fls. 381-405), que visavam justamente
demonstrar que o recurso anteriormente inadmitido (Agravo em Recurso Especial)
havia, sim, impugnado todos os fundamentos da decisão que o inadmitiu, e que a
" (fl. 455).
havia sido equivocadamente aplicada
Súmula 182/STJ
Nesse sentido, afirma o seguinte (fls.
)
455/456 :

1. Que o Recurso Especial impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, contrariando a tese de aplicação da
pois a
Súmula 83/STJ,
decisão agravada ignorou o direito adquirido da Agravante desde 2007, que foi
cancelado indevidamente em 2019 com a aplicação retroativa da EC no
103/2019.
2. Apresentou extenso dissídio jurisprudencial (fls. 394-405) para demonstrar a
divergência de entendimentos entre a decisão recorrida e outros tribunais,
inclusive deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre a possibilidade de
acumulação da pensão militar de ex-combatente com benefícios
previdenciários, desde que não possuam o mesmo fato gerador.
3. Argumentou que a decisão que inadmitiu o Recurso Especial contrariou o
disposto no artigo 29, alínea "b", da
que permite
Lei no 3.765/60,
expressamente a acumulação de pensão militar com proventos de
disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de
um único cargo civil.
Apesar de todas essas argumentações detalhadas, o Acórdão ora embargado
limita-se a reiterar a incidência da
sem especificar quais dos
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial deixaram de ser
combatidos ou por que os argumentos e a jurisprudência colacionada no
Agravo Interno foram considerados insuficientes para afastar o óbice
Documento eletrônico VDA54432137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/02/2026 16:05:15
Código de Controle do Documento: 0f471dae-2538-4af2-a737-cb6c6a5a2afe

processual. Tal postura gera uma omissão no julgado, impedindo a
compreensão plena da razão de decidir e o exercício adequado do direito de
defesa.
É fundamental que o órgão julgador enfrente explicitamente as razões
recursais apresentadas pela Embargante, demonstrando por que a impugnação
específica foi considerada ausente, em vez de apenas aplicar a Súmula 182/STJ
de forma genérica. A clareza e a completude da prestação jurisdicional exigem
que todos os pontos relevantes e capazes de infirmar a decisão sejam
devidamente apreciados e explicitados.

E arremata (fl. 456):

Para fins de prequestionamento e eventual interposição de Recurso
Extraordinário, a Embargante requer que este Egrégio Colegiado se manifeste
expressamente sobre os artigos 1.021, § 1o, e 1.022, incisos I e II, do Código de
Processo Civil, bem como sobre o artigo 5o, incisos XXXV e LV, da
Constituição Federal, e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, para
que seja sanada a omissão
contradição quanto à análise dos fundamentos
e/ou
do Agravo Interno e à aplicação da
garantindo a plena
Súmula 182/STJ,
prestação jurisdicional e o acesso às vias recursais superiores.

Sem impugnação (fl. 464).
É o relatório.
VOTO
Não prospera
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
a irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado a
impossibilidade de se conhecer do agravo interno, por força do óbice da
A propósito (fls.
):
Súmula n. 182/STJ.
445/446

De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
art. 1.021,
impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando o
desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao
17/11/2021)
agravo interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte
Documento eletrônico VDA54432137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/02/2026 16:05:15
Código de Controle do Documento: 0f471dae-2538-4af2-a737-cb6c6a5a2afe

agravante refutar a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela
impugnado, sob pena de incidência do óbice previsto na

Súmula n. 182/STJ: "É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
.
fundamentos da decisão recorrida "
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o
agravado não
decisum
conheceu do agravo em recurso especial com fundamento no susodito
enunciado sumular, tendo em vista que não houve a impugnação do pilar que
amparou a inadmissão ao apelo nobre, qual seja, a incidência do Verbete n.
83/STJ.
De fato, nas razões do agravo em recurso especial, foram apontados julgados
mais antigos que aqueles mencionados no decisório de inadmissibilidade,
situação que efetivamente implica desrespeito ao principio da dialeticidade
recursal. Isso porque, no "caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ,
incumbe à parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
impugnada. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos
próprios autos" (
, Relator Ministro Francisco
AgInt no AREsp n. 1.704.228/RS
Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
15/3/2021)
Já no agravo interno agora examinado, a parte insurgente limita-se a reiterar a
argumentação suscitada no apelo nobre e no agravo em recurso especial,
deixando, como lhe incumbia (art. 1.021, § 1o, do CPC), de empreender efetivo
combate ao noticiado empeço da Súmula n. 182/STJ.
Nesse contexto, incide uma vez mais o Enunciado n. 182/STJ.
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante,
nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

Documento eletrônico VDA54432137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/02/2026 16:05:15
Código de Controle do Documento: 0f471dae-2538-4af2-a737-cb6c6a5a2afe

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que
a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção
de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.
Por fim, "[n]ão cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar, no âmbito
do recurso especial, nem sequer a título de prequestionamento, eventual violação a
" (
dispositivo constitucional, tarefa reservada ao Pretório Excelso
EDcl no AgInt no
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
REsp n. 2.054.087/RN
.
13/2/2026)
, rejeito os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO
É como voto.
Documento eletrônico VDA54432137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/02/2026 16:05:15
Código de Controle do Documento: 0f471dae-2538-4af2-a737-cb6c6a5a2afe

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.910.343 / RS
Número Registro: 2025/0132773-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50032684220244020000 50586528620194025101
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELIA OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO : ALEXANDRE VASCONCELLOS LOPES - SP188672
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - EX-COMBATENTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CELIA OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE VASCONCELLOS LOPES - SP188672
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56426179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:53:37
Código de Controle do Documento: ee3ba8c6-e208-4607-95fa-7b9ad6f228c3

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:53:37
Código de Controle do Documento: ee3ba8c6-e208-4607-95fa-7b9ad6f228c3